Tribunal: STF
Processo: HC 189456
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DA PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O juízo de pronúncia evidencia o convencimento do magistrado acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo ser resguardada a atuação do Tribunal do Júri, órgão jurisdicional constitucionalmente imbuído da competência para o exame sobre as teses defensivas. Precedente: HC 114.223, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 12/11/2015. 



    2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    3. In casu, o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso II, III e IV, do Código Penal.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 167.996-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019; e HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019.



    5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso em revisão criminal.



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    7. Agravo regimental desprovido.